Tribunal: TJDFT
Processo: 0703680-28.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. INSTITUIÇÃO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CARACTERIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO MONTANTE RESTITUÍDO DEVIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PRO RATA. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL.
1. O bloqueio pela intermediadora de pagamento por três anos, com a liberação posterior sem qualquer evidência de descumprimento do contrato de serviço pactuado entre as partes, caracteriza a falha do serviço e exige a restituição dos valores com a devida atualização monetária.
2. A atualização monetária não representa punição pela inércia da autora porque o alegado prejuízo suportado pela ré poderia ter sido evitado com a resolução administrativa mais ágil, tendo em vista que não existe impedimento legal para que o meio administrativo de solução de conflito seja privilegiado.
3. Tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve incidir o artigo 405, do Código Civil, fixando-se como termo inicial dos juros moratórios a data da citação.
4. Não cabe a fixação de indenização por danos morais quando ausente a comprovação de consequências graves aptas a gerar violação aos direitos da personalidade.
5. Configurada a sucumbência recíproca, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade.
6. Configura-se descabida a pretensão de redução dos honorários advocatícios fixados no mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
7. Recursos das partes conhecidos e não providos.